Tribunal: TJDFT
Processo: 0734660-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RESTRIÇÃO PREVISTA EM ATO NORMATIVO. CRIME DE ROUBO. OFENSA POTENCIAL À LIBERDADE INDIVIDUAL E À INTEGRIDADE FÍSICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O ato normativo que disciplina a saída antecipada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica veda o benefício a condenados por crimes que atentem contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual e outros previstos em legislação específica.
2. O crime de roubo, por sua natureza complexa e pela possibilidade de ofensa direta ou potencial à liberdade individual e à integridade física da vítima, enquadra-se no rol de hipóteses restritivas.
3. Ausentes os requisitos para a concessão do benefício, impõe-se o provimento do recurso ministerial.
4. Recurso conhecido e provido.